Tribunal: STF
Processo: AI 644056
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juizados
   Especiais. Competência. Complexidade da causa. Matéria restrita
   ao âmbito da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3.
   Juizados Especiais. Competência. Alegação de interesse da União.
   Motivo insuficiente para deslocamento da competência. Precedente.
   4. Conta telefônica. Cobrança. Assinatura básica. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Aplicação de
   multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Caráter
   infundado do recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.